Tribunal: STF
Processo: HC 266335
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Elizeu Marques da Silva contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 15).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito capitulado no art. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que o Juízo a quo determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, sem que este fosse intimado, em afronta ao disposto no art. 23 da Resolução CNJ n. 474/2022. 



     Requer, ao fim:



    “a) A imediata concessão de medida liminar determinando o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura, caso não esteja preso por outro motivo, suspendendo-se integralmente os efeitos do mandado de prisão expedido nos autos de origem, bem como determinando-se a comunicação urgente ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC; 



    b) NO MÉRITO, seja concedida a Ordem de Habeas Corpus para declarar a ilegalidade da prisão do paciente, por ter sido submetido indevidamente ao regime fechado, sem prévia intimação para início do cumprimento da pena fixada em regime semiaberto, bem como pela inexistência de ordem escrita e fundamentada que justificasse a expedição do mandado de prisão, tudo em violação ao artigo 5.º, inciso LXI, da Constituição Federal, ao artigo 23 da Resolução n.º 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça e à Súmula Vinculante n.º 56 deste Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    (...)



    No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Trago, ainda, à colação trecho da decisão do Tribunal local:



    “Inicialmente, registra-se que o mandado de prisão expedido e cumprido decorre de condenação transitada em julgado e que o ora paciente, por meio de procuradora constituída, postulou prévia intimação para recolhimento voluntário nos moldes da Resolução CNJ n. 474 no processo 0001020-16.2016.8.24.0036/SC, evento 290, PET1, ou seja, estava plenamente ciente da existência da condenação e do mandado de prisão antes do seu cumprimento. 



    Acrescenta-se que o ora paciente, desde a Sessão do Júri, estava em local incerto e não sabido, com mandado de prisão pendente de cumprimento para a execução provisória da condenação (processo 0001020-16.2016.8.24.0036/SC, evento 232, TERMOAUD1), tendo havido, somente, a renovação do mandado para constar tratar de condenação definitiva.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente